Tribunal: TJDFT
Processo: 0722457-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO DE TITULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA E MOTOCICLETA. MOTOCICLISTA. VÍTIMA FATAL. GENITOR E COMPANHEIRO DAS DEMANDANTES. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS PROVISÓRIOS. CUSTEIO DE DESPESAS MENSAIS. POSTULAÇÃO. SINISTRO. CONDUTOR DO AUTOMOTOR. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A PESSOA JURÍDICA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE. PRESUNÇÃO DE CULPA. SUBSISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL EXARADO PELA POLÍCIA RODOVIARIA FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. AFERIÇÃO. PRETENSÃO REPARATÓRIA MATERIAL SOB A FORMA DE PENSÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DAS FILHAS E DA COMPANHEIRA EM RELAÇÃO AO GENITOR. FILHAS MENORES. PRESUNÇÃO. PENSÃO PROVISÓRIA. FIXAÇÃO. VIABILIDADE. CONDUTOR DO VEÍCULO E PESSOA JURIDÍCA TITULAR DO AUTOMÓVEL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SOLIDARIEDADE. VÍTIMA FATAL. PROFISSÃO: CABELEREIRO. APURAÇÃO DOS RENDIMENTOS MENSAIS. INVIABILIDADE. PRESTAÇÃO PROVISÓRIA. MENSURAÇÃO. QUANTUM. 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. SUBSISTÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. PERIGO DE DANO. AFERIÇÃO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA MATERIAL DAS POSTULANTES. PRESSUPOSTOS SUBSISTENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA DUMA DAS DEMANDANTES. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. O objeto do recurso é delimitado pela matéria que fora submetida ao exame da instância a quo e, tendo sido por ela resolvida, é devolvida a reexame, descerrando que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, formulando o recorrido, no bojo das contrarrazões ao recurso que aviara em sua defesa, questão que não fora submetida a exame do Juízo de origem, o havido obsta que seja examinada em observância ao devido processo legal, sob pena de supressão de instância.
3. A germinação da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual demanda a apreensão de que efetivamente o evento danoso emergira de culpa, exclusiva ou concorrente (CC, art. 186), do demandado, donde, patenteado o acidente automobilístico – colisão entre veículo automotor e motocicleta – que vitimara fatalmente o companheiro e genitor das autoras da ação indenizatória aviada com lastro na responsabilidade civil do condutor do automóvel e da pessoa jurídica titular do veículo envolvido no acidente, subsistindo elementos indiciários de culpa a militar em desfavor do condutor do automotor, consoante concluído por laudo pericial exarado por autoridade policial, ressoa possível, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, cominar-se aos acionados a obrigação de destinarem às afetadas diretamente pelo ilícito alimentos compensatórios de natureza provisória ante a presença dos pressupostos necessários a essa solução provisória (CPC, art. 300).
4. Aferido que o óbito da vítima derivara da conduta passível de imputação à pessoa jurídica titular do veículo envolvido em acidente que culminara no evento morte, ensejando sua responsabilização e do condutor do automóvel pelo evento e pelos efeitos que irradiara, em tendo deixado o vitimado fatalmente filhas menores e companheira, que presumivelmente dependiam do pai e companheiro para o guarnecimento de suas necessidades materiais, o havido determina que, no ambiente de tutela de urgência de natureza antecipada, seja-lhes assegurada compensação pecuniária na forma de pensionamento mensal, que, à míngua de prova do que auferia o genitor, deve ser fixada com base de cálculo no salário mínimo mensal, observado o patamar de 2/3 (dois terços) daquele parâmetro.
5. Subsistindo vínculo empregatício entre o condutor e a pessoa jurídica titular do veículo envolvido em acidente que resultara em fatalidade, o havido induz solidariedade pela composição dos danos advindos do acidente (CC, art. 942, parágrafo único, c/c art. 932, III), implicando que, uma vez subsistentes elementos a indicarem a culpa do empregado pelo evento lesivo - responsável pela condução do veículo causador do acidente -, deve responder o empregador objetiva e solidariamente pelo havido em virtude de o ato violador do direito alheio ter sido aflorado em decorrência do trabalho que desempenhara, ressalvada a definição da responsabilidade pelo evento em ambiente de delibação definitiva.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.